Tribunal: TJSP
Processo: 0000286-55.2016.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. LEI No 6.766/79. RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVO. PRELIMINAR. Suposta nulidade pela ausência de proposta de suspensão condicional do processo, quando do oferecimento da denúncia, que se confunde com o mérito e fica afastada. Peça que então contemplava a continuidade delitiva e elevava as penas, em tese, acima do admitido pela Lei no 9.099/95, ainda que posteriormente

Ementa:
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. LEI No 6.766/79. RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVO. PRELIMINAR. Suposta nulidade pela ausência de proposta de suspensão condicional do processo, quando do oferecimento da denúncia, que se confunde com o mérito e fica afastada. Peça que então contemplava a continuidade delitiva e elevava as penas, em tese, acima do admitido pela Lei no 9.099/95, ainda que posteriormente afastada. MÉRITO. Prejudicado, por ora.
MINISTERIAL. Pretendido reconhecimento da continuidade. Inviabilidade. O crime da Lei no 6.766/79, art. 50, parágrafo único, I, é instantâneo de efeitos permanentes, compondo, as várias vendas realizadas, crime único, pois o delito se consuma com a primeira transação, sendo, as demais, mero exaurimento. Precedentes jurisprudenciais.
IMPROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA, MANTIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, AVALIAR-SE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI No 9.099/95. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA/STJ, No 337.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000604805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000286-55.2016.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba,
em que é apelante JOSE SEBASTIAO FARINASSI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelida
a preliminar da defesa, negaram provimento ao recurso ministerial e, ex
officio, converteram o julgamento em diligência, para determinar a
restituição dos autos à Origem, a fim de que o Ministério Público ali
oficiante avalie e formule, se o caso, proposta de medida
despenalizadora prevista na Lei no 9.099/95, podendo ser homologada e
fiscalizada pelo Juízo, com oportuna extinção da punibilidade em caso
de cumprimento, comunicando-se a este Tribunal, com ciência a este
Relator, prejudicada, por ora, a análise do mérito da apelação defensiva,
cujo seguimento dar-se-á na hipótese de não oferecimento de benefício
ou sua revogação, quando o processo deverá retornar imediatamente a
esta Egrégia Corte. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000286-55.2016.8.26.0474 -Voto no 14260
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000286-55.2016.8.26.0474
Comarca: POTIRENDABA
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelantes/Apelados: JOSÉ SEBASTIÃO FARINASSI
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado Sentenciante: Dr. Marco Antônio Costa Neves Buchala
VOTO no 14260
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. LEI No 6.766/79.
RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVO. PRELIMINAR. Suposta nulidade pela
ausência de proposta de suspensão condicional do processo,
quando do oferecimento da denúncia, que se confunde com
o mérito e fica afastada. Peça que então contemplava a
continuidade delitiva e elevava as penas, em tese, acima do
admitido pela Lei no 9.099/95, ainda que posteriormente
afastada. MÉRITO. Prejudicado, por ora.
MINISTERIAL.
Pretendido
reconhecimento
da
continuidade. Inviabilidade. O crime da Lei no 6.766/79,
art. 50, parágrafo único, I, é instantâneo de efeitos
permanentes, compondo, as várias vendas realizadas, crime
único, pois o delito se consuma com a primeira transação,
sendo,
as
demais,
mero
exaurimento.
Precedentes
jurisprudenciais.
IMPROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
DETERMINAÇÃO
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA, MANTIDO O
AFASTAMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA,
AVALIAR-SE
APLICAÇÃO
DOS
INSTITUTOS
DESPENALIZADORES
DA
LEI
No
9.099/95.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA/STJ, No 337.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000286-55.2016.8.26.0474 -Voto no 14260
3
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Potirendaba,
por JOSÉ SEBASTIÃO FARINASSI, condenado às penas de 2 anos,
6 meses de reclusão e 25 salários mínimos - substituída, a privativa, por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, e “multa” de cinco salários mínimos
destinados à entidade assistencial, com regime aberto no
descumprimento -, como incurso na Lei no 6.766/79, art. 50, parágrafo
único, I, facultado recurso em liberdade.
Em preliminar, argui nulidade do feito, por ausência
de proposta de suspensão condicional do processo quando do
oferecimento da denúncia. No mérito, absolvição, por insuficiência
probatória; subsidiariamente, fixação de penas mínimas.
Apela também o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
postulando,
unicamente,
o
reconhecimento da continuidade delitiva.
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento somente ao
ministerial.
É O RELATÓRIO.
A preliminar se confunde com o mérito.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) em
meados de 2015, em horário incerto, na Rodovia João Neves, zona rural deste
Município e Comarca, JOSÉ SEBASTIÃO FARINASSI, vulgo 'Zé do Nardo',
qualificado a fls. 88, efetuou o loteamento e a venda de lotes, por diversas vezes, em
loteamento não registrado no registro de imóveis competente” (fls. 147).
Prova da inculpação coesa, não há motivos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000286-55.2016.8.26.0474 -Voto no 14260
4
rechaçá-la, diante da confissão espontânea de JOSÉ SEBASTIÃO,
roborada pela prova oral, composta pelos depoimentos das testemunhas
Paulo (Engenheiro contratado pelo ora Apelante após o oferecimento
da denúncia para regularização do loteamento); Dorival, Josimar,
Paulo, José Fernando, Jesus, Evandro e Ricardo (confirmaram ter
adquirido, sem o devido registro, os lotes do ora Apelante).
JOSÉ SEBASTIÃO parcelou seu terreno rural
irregularmente e vendeu lotes, sem a devida autorização e registro das
autoridades competentes.
Por se tratar de lotes individuais de 500m2, a sua
exploração se destinava indubitavelmente a fins urbanos.
Nesse diapasão, precisos os fundamentos de Origem:
“Em terrenos dessa fração ideal não se admite qualquer
exploração agropecuária. A metragem não é compatível com a finalidade rural. O
módulo rural na maioria das cidades paulistas não admite fracionamento inferior à
20 mil metros quadrados. Até mesmo chácaras, via de regra, possuem medição
muito superior a metragem estabelecida no empreendimento do acusado. O que é
comum, na atualidade, é a busca pela casa residencial, seja como moradia ou
veraneio, fora do centro comercial das cidades. Essa é a proposta de condomínios
residenciais horizontais legalizados que normalmente se vê em nossa sociedade. A
própria cláusula Quarta do contrato, acena para a finalidade de construção de
benfeitorias dentro do imóvel vendido (fls.135), a demonstrar que se trata de
urbanização. A finalidade urbana também se mostra aparente no contrato, pois a
cláusula sexta menciona a futura "urbanização" do empreendimento. Pelas
fotografias da perícia do Instituto de Criminalística se constata, inclusive,
exagerada supressão da vegetação. As duas fotos de fls. 62 exprimem que houve
relevante impacto ambiental na área loteada ilegalmente. Sumiram muitas árvores.
Deram origem a uma demarcação de lotes na forma usualmente adotada nos
empreendimentos urbanos. O fato de que o acusado loteou área rural e não
parcelou solo urbano em nada altera a tipicidade da conduta delituosa. Há muito
tempo, a jurisprudência bandeirante, já firmou o entendimento no sentido de que:
'LOTEAMENTO - Criminal - Caracterização - Parcelamento
de solo rural em lotes, para fins urbanos - Inexistência de autorização dos órgãos
públicos competentes - Conhecimento da ilicitude - Réu que é corretor de imóveis e
responsável por imobiliária - Recurso não provido. O tipo penal, previsto no art.
50, I, da Lei 6.766, não faz distinção quanto ao solo: se urbano ou rural. O que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000286-55.2016.8.26.0474 -Voto no 14260
5
exige, sim, é que o desmembramento do solo seja para fins urbanos' (Apelação
Criminal no 153.003-3 - São Paulo - 1a Câmara Criminal - Relator Cyro Bonilha - j.
14.08.1995).” (fls. 283/284).
No mais, considerando-se que a continuidade delitiva
foi
afastada,
em
consonância
com
remansoso
entendimento
jurisprudencial, pois o crime da Lei no 6.766/79, art. 50, parágrafo
único, I, é instantâneo de efeitos permanentes, compondo, as várias
vendas realizadas, um único crime, pois o delito se consuma com a
primeira, sendo as demais mero exaurimento, de rigor a manutenção da
escorreita decisão, desprovendo-se o pleito do MINISTÉRIO
PÚBLICO.
Nesse
sentido:
Apelação
Criminal
no
1000593-44.2017.8.26.0607, 16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Desembargador
CAMARGO
ARANHA
FILHO,
j.
20/8/19;
Apelação
Criminal
no
0056638-30.2001.8.26.0451, 16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO, j. 28/5/19); Apelação no 0007828-14.2013.8.26.0189, 6a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Desembargador MARCOS CORREA, j. 19/5/16;
Apelação no 0005334-79.2008.8.26.0666, 6a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Desembargador RICARDO TUCUNDUVA j. 29/1/15.
Como consectário lógico, como a condenação agora
se cinge ao crime da Lei no 6.766/79, art. 50, parágrafo único, I, cuja
pena mínima prevista é de um ano e por se tratar de agente primário,
sem notícia de estar sendo processado por outro delito, agora possível
avaliação de proposta de um dos institutos despenalizadores da Lei no
9.099/95, na forma do CPP, art. 383, § 1o, inexistindo empecilho a ser
oferecido posteriormente ao momento em que a lei determina, de
acordo com a Súmula/STJ, no 337: “É cabível a suspensão condicional do
processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão
punitiva”, o que se determina ex officio.
No entanto, não é caso de anulação do feito -
repelindo-se o quanto deduzido à guisa de preliminar -, porque, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000286-55.2016.8.26.0474 -Voto no 14260
6
do oferecimento da denúncia, não era mesmo o caso de oferecimento de
suspensão, diante da continuidade delitiva então descrita, que elevaria
as penas, em tese, a mais de um ano, consoante as Súmulas/STF, no 243:
“O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações
penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva,
quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da
majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano” e no 723:“Não se admite a
suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena
mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a
um ano”, mas impede a análise do mérito do recurso defensivo, ao menos
por ora.
Diante do exposto, repelida a preliminar da defesa,
nega-se provimento ao recurso ministerial e, ex officio, converte-se
o julgamento em diligência, para determinar a restituição dos autos
à Origem, a fim de que o Ministério Público ali oficiante avalie e
formule, se o caso, proposta de medida despenalizadora prevista na
Lei no 9.099/95, podendo ser homologada e fiscalizada pelo Juízo,
com oportuna extinção da punibilidade em caso de cumprimento,
comunicando-se a este Tribunal, com ciência a este Relator,
prejudicada, por ora, a análise do mérito da apelação defensiva,
cujo seguimento dar-se-á na hipótese de não oferecimento de
benefício ou sua revogação, quando o processo deverá retornar
imediatamente a esta Egrégia Corte.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica